Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE CINCO FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o incidente de liquidação de sentença proposto por sindicato, em nome de quantidade limitada de filiados, tem natureza coletiva ou individual.
2. Cuida-se de liquidação de sentença proferida em ação coletiva manejada por entidade sindical em substituição a 5 (cinco) filiados. 2.1. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.2. O requerimento para delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de interessados revela, em verdade, a individualização do requerimento de liquidação de sentença. Por essa razão o requerimento em exame tem, em verdade, natureza individual, estando sujeito à distribuição aleatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.